Tribunal: TJDFT
Processo: 0729283-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO. TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR ABATIDA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. PENA REMANESCENTE INFERIOR A UM ANO. FIXAÇÃO DE UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. DETRAÇÃO POR ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A detração é um instituto segundo o qual é admissível o abatimento da pena privativa de liberdade correspondente ao tempo em que o condenado ficou encarcerado no curso do processo criminal.
2. O cumprimento de parte da pena em prisão provisória não justifica a substituição da pena restritiva de direitos fixada na sentença, na medida em que essa e a pena corporal possuem naturezas e finalidades diversas, além de inexistir previsão legal, sendo incabível a detração por analogia.
3. Agravo em execução criminal conhecido e não provido.